Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-70.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000953-70.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARAVELA SERVICOS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO VELOSO FREIRE

APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, DANILO COSTA DE ALMEIDA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RECOLHIMENTO A MENOR. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade de encargos acessórios na qual a empresa contribuinte pede a anulação de multa e juros incidentes sobre a diferença de Imposto Sobre Serviços (ISS) recolhido a menor. A parte autora afirma que o erro decorreu de falha no sistema eletrônico de emissão de notas fiscais da prefeitura, que gerou automaticamente a alíquota desatualizada de 2%, quando a legislação já previa 5%. A sentença de primeira instância julgou os pedidos improcedentes.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a falha no sistema eletrônico municipal de emissão de notas fiscais, que indicou alíquota de ISS inferior à prevista em lei, afasta a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento das diferenças do tributo acrescidas de multa e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O Imposto Sobre Serviços segue o regime de lançamento por homologação. Cabe ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem análise prévia da autoridade administrativa, devendo conhecer e aplicar a legislação vigente à sua atividade econômica.

4. O sistema eletrônico disponibilizado pela administração pública tem natureza apenas instrumental e não substitui a norma tributária vigente, nem cria direito ao recolhimento a menor em caso de desatualização do
software
.

5. A aplicação de alíquota errada pelo contribuinte, mesmo que induzida por plataforma digital do ente público, configura erro de direito quanto à aplicação da norma, e não erro de fato sobre os elementos materiais do fato gerador.

6. A responsabilidade pelo atraso no pagamento integral da obrigação tributária é objetiva. A ausência de recolhimento da alíquota correta autoriza a incidência dos juros e multa, independentemente de dolo ou má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A falha em sistema eletrônico municipal de emissão de notas fiscais não afasta o dever do contribuinte de recolher o Imposto Sobre Serviços pela alíquota correta fixada em lei, sendo devidos a multa e os juros de mora sobre a diferença apurada
."

ACÓRDÃO

Vistos e examinados estes autos de
Apelação Cível nº 8000953-70.2023.8.05.0076
, em que figuram, como apelante,
CARAVELA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA
., e, como apelado,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença de primeiro grau, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça